Tribunal: TJMT
Processo: 0001075-95.2016.8.11.0078
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001075-95.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCILENE FERREIRA ARRUDA - CPF: 972.005.303-87 (APELADO), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (APELANTE), JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO - CPF: 023.037.781-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR PARA A ÚNICA VAGA DE COPEIRA – CARGO POSTERIORMENTE DECLARADO EXTINTO POR DECRETO-LEI SUPERVENIENTE – CAUSA DE PEDIR NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – EDITAL DO CONCURSO COM NÚMERO ESPECÍFICO DE VAGAS QUE, UMA VEZ PUBLICADO, FAZ EXSURGIR UM DEVER DE NOMEAÇÃO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação, em sede de recurso de apelação em mandado de segurança, de questão até então não suscitada nos autos, constitui inadmissível inovação recursal e indevida supressão de instância.

2. Conforme entendimento do STF, “o edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.” (RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011).

3. As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Câmara Municipal de Sapezal contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Francilene Ferreira Arruda, concedeu a ordem atendendo a pretensão da impetrante, nomeando-a para o cargo de copeiro, para o qual foi aprovada, nos termos do Edital no 001/2014.

Em apertada síntese, a apelante pretende a reforma do decisum, aduzindo que nomeação em concurso público é ato discricionário da Administração Pública, que dentro do prazo de validade do certame poderá decidir o momento adequado para a convocação dos candidatos aprovados, observando os critérios da conveniência e oportunidade, sendo uma questão estritamente administrativa e de cunho volitivo, não cabendo interferência de outro Poder.

Pontua que o cargo em questão, juntamente com outros, foi extinto pelo Decreto-Legislativo no 03, de junho de 2018, porque fora considerado desnecessário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação, a fim de que seja denegada a ordem.

Embora intimada, a apelada deixou transcorrer o prazo para apresentação de contrarrazões, sem manifestação (id. 77881957).

Instada a manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça sugeriu o provimento do recurso (id. 81388963).

É o relatório.

À pauta, pois.

Intimem-se e cumpra-se.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço da apelação cível, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Anote-se que inviável a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, seja porque a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, seja porque não se verifica a presença dos pressupostos delineados no § 4o do art. 1.012 do CPC, notadamente a probabilidade de provimento do recurso, eventualmente apta a autorizar a suspensão da eficácia da sentença.

Segundo consta da ação mandamental, a impetrante prestou concurso público realizado pela Câmara Municipal de Sapezal, regido pelo edital no 001/2014, candidatando-se para o cargo de “copeira”, tendo sido aprovada em 1o lugar na vaga (id. 63814453).

Extrai-se que o certame foi homologado em 25.06.2014, cujo prazo de validade, inicialmente previsto para 25.06.2016, fora prorrogado por 02 (dois) anos, ou seja, até 25.06.2018, por meio do Decreto Legislativo no 03/2016, conforme consta no id. 63812196.

De salientar que o cargo de “copeira” estava previamente definido na Lei Municipal no 1.076/2013, que dispõe sobre a reorganização e reestrutura do Plano de Carreira dos Servidores da Câmara Municipal de Sapezal e dá outras providências (id. 63816962), cujas referências necessárias para o ingresso no referido cargo estavam discriminadas no Anexo XIII do aludido diploma normativo:

“2.5 – COPEIRA:

Descrição Sumária:

I – Preparar e servir alimentos e bebidas (café, água, sucos e outros) aos visitantes, parlamentares e funcionários;

II – Zelar pela limpeza e higienização da copa e outras dependências da Câmara Municipal;

III – Responsabilizar-se por todos os equipamentos e utensílios utilizados no setor;

IV – Executar outras atividades correlatas.

Requisitos para Ingresso no Cargo:

Ensino Fundamental Completo;

Aprovação em concurso público.”

Todavia, segundo a apelante, o Decreto Legislativo no 03/2018 (id. 63817957), que dispõe sobre alterações no quadro geral de servidores da Câmara Municipal de Sapezal, tornou extinto do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Câmara Municipal (Lei no 1.076/2013), cerca de aproximadamente oito cargos e suas respectivas vagas, incluindo o cargo para o qual havia sido aprovada a impetrante (copeira).

Pautado nessa causa de pedir recursal, pretende a Câmara Municipal de Sapezal, então, a reforma do decisum, alegando, em suma, que a sentença determinou a nomeação da impetrante para cargo inexistente, não tendo contemplado o Decreto Legislativo no 03/2018, o qual não pode ser ignorado, sob pena de ofensa à insegurança jurídica e à independência dos poderes.

Pois bem, em que pese os argumentos vertidos pelo órgão apelante, tenho que a insurgência não merece prosperar.

O decreto lei em que se funda o apelo apenas foi apresentado nesta fase, não tendo sequer sido alvo de questionamento na instância originária, o que, obviamente, não poderia ser entendido de outra maneira, uma vez que referido diploma fora publicado só em junho de 2018, depois de quando já prestadas as informações pela autoridade coatora – 19.07.2016 (id. 63816954), mais precisamente quase dois anos.

Nesse linear, a controvérsia recursal, a toda evidência, se concentra em fato superveniente do qual não dependia a impetrante, mas sim de obstáculo criado pela autoridade coatora.

Com efeito, o objeto do recurso é limitado pela sentença recorrida, não podendo, no caso, extrapolar a decisão objurgada, na medida em que o sentido do recurso de apelação é, como consabido entre nós, devolver ao Tribunal ad quem toda a matéria efetivamente impugnada nas razões recursais, consoante bem disciplina o art. 1.013, caput, do CPC, in verbis: “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.”

Muito embora o apelo possa ser utilizado tanto para correção de injustiças como para revisão e reexame das provas, não se pode, entretanto, inovar no juízo de apelação, modificando a causa de pedir e o próprio pedido, o que se evidencia na espécie, pois o apelante lançando mão de fato novo que fundamenta sua pretensão recursal, com o escopo de obter possível mudança da decisão invectivada, o que traduz em mudança extrínseca do conjunto de fatos ao qual o apelante atribui efeito jurídico.

Conquanto o pedido da autoridade coatora continue sendo, em última instância, a denegação da ordem mandamental pleiteada pela impetrante por questão de conveniência e oportunidade da administração, como prega nos autos da ação de base, o fundamento de seu pedido, agora, em sede recursal, transfigurou com o surgimento do Decreto Lei no 03/2018, em flagrante modificação da causa de pedir.

Nesse raciocínio, impossível a parte trazer à lume, no âmbito de recurso de apelação, fatos novos que possam influir no julgamento da demanda, que sequer foram conhecidos pelo Juízo originário, até porque nem mesmo justificou o motivo de força maior pelo qual deixou de fazê-lo no momento oportuno, em cumprimento ao disposto no art. 1.014 do CPC.

Aliás, in casu, o que houve, em verdade, foi o surgimento de fato superveniente, consubstanciado em decreto que modificou a lei que trata do plano de carreiras dos servidores públicos da Câmara Municipal, inexistindo, pois, qualquer motivo de força maior que tenha impedido à parte apelante de suscitar a questão em tela.

A propósito, a jurisprudência é pacifica que a alegação, em sede de recurso em mandado de segurança, de questão até então não suscitada nos autos, constitui inadmissível inovação recursal, autorizando o não conhecimento do recurso, in verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE (...) A alegação, em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, de questão até então não suscitada nos autos, constitui inadmissível inovação recursal, autorizando o não conhecimento do recurso.” (STJ, AgRg no RMS 38.219/AM, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/08/2013). (grifou-se)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CAUSA DE PEDIR NÃO SUSCITADA PERANTE O TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. (...) Não é possível conhecer de inovação da lide em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes: RMS 35154/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/12/2011; RMS 31852/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/04/2011; RMS 32.001/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 28/06/2010; RMS 28.625/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 26/02/2010.” (STJ, AgRg no RMS 36.499/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/03/2012). (grifou-se)

Na propositura da ação mandamental, resta claro e evidente que a apelante havia preenchido os requisitos para comprovação do seu direito líquido e certo, porquanto aprovada em 1o lugar para a única vaga prevista no edital, dentro do prazo de validade do concurso.

Sobre essa temática, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão geral da matéria (Tema 784), firmou a tese de que “o edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas”.

Não bastasse isso, conforme precedente do STF, RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011, “o edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.” (grifou-se).

Lado outro, ainda que se considerasse o fato novo trazido pela apelante, de se ver que não se pode conceber em não nomeação de candidata aprovada em primeiro lugar para a única vaga antes declarada existente no certame promovido pela própria autoridade coatora, em virtude da circunstância criada pelo decreto lei, que considerou o cargo para o qual foi classificada aquela como inexistente.

À Câmara Municipal recai o dever de promover a nomeação da impetrante para o cargo em que aprovada, por se tratar de um direito líquido e certo seu, certo que, para o caso de extinção do cargo, deveria proceder com seu aproveitamento para outro cargo adaptável às funções pelas quais se encontrava investida, dentre outras alternativas colocadas a sua disposição, observando, em todo o caso, o contraditório e a ampla defesa.

Frise-se que as obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput da Constituição Federal.

Portanto, deve a Câmara Municipal cumprir com as normas do Edital no 001/2014, porquanto a ele se encontra adstrita por força do princípio de vinculação ao edital, não podendo negar acesso ao cargo aquele que tenha logrado aprovação, não havendo falar em insegurança jurídica, tampouco em ofensa ao princípio de separação dos poderes.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela Câmara Municipal de Sapezal, mantendo incólume a sentença proferida pelo magistrado de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021